Tribunal: TJDFT
Processo: 0755658-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver obscuridade e contradição no acórdão acerca do implemento da prescrição no caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada no que tange à consumação da prescrição da pretensão inicial. Ademais, não há dubiedade ou dificuldade de entendimento daquilo que foi decidido, o que afasta a alegação de obscuridade.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.